Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.

3. Resta evidente a intenção da embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.

4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.